Tribunal: STF
Processo: RE 472111
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356.
Ausência de argumentos consistentes. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem argumentos consistentes, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte